Tribunal: CARF
Processo: 11516.722009/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.722009/2011-42 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.222 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
RUTH TORRENS ABREU Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a Impugnação, precluindo o direito de o
interessado fazê-lo em outro momento processual a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo ao
interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, rejeitar as preliminares, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722009/2011-42
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722009/2011-42

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 15/24) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2006,
no qual se apurou: Rendimentos Indevidamente Considerados Como Isentos Por Moléstia Grave,
Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional.
O procedimento fiscal foi detalhado pelo auditor na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração, parcialmente reproduzida a seguir (e-fls. 17/21):
No dia 29 de setembro de 2011 a Secretaria de Estado da Administração de Santa
Catarina, por intermédio da presidência do Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina - IPREV (fls. 03), encaminhou a este Órgão Fiscal cópia dos laudos das
reavaliações médicas, às quais os servidores inativos por invalidez da Assembleia
Legislativa Estadual haviam sido submetidos em meados de 2011.
A determinação legal para a realização de avaliações médicas periódicas dos servidores
do Estado de Santa Catarina aposentados por invalidez permanente está contida no
parágrafo 2o do art. 60 da Lei Complementar SC no 412, de 26 de junho de 2008:
[...]
Com relação à contribuinte Ruth Torrens Abreu, o IPREV enviou os documentos de fls.
04 e 05. Conforme histórico médico-pericial da servidora (fls. 04), a Sra. Ruth Torrens
Abreu foi aposentada por invalidez na data de 27/01/1981, com indicativo de ser
portadora de doença do aparelho renal.
No item 2 do relatório pericial de fls. 05, foi solicitado à Gerência de Perícia Médica da
Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina que indicasse todos os
documentos e informações que foram considerados pelo perito médico, à época da
concessão do benefício (ano de 1981), para sugerir a aposentadoria por invalidez
permanente da Sra. Ruth Torrens Abreu. Em resposta, a Gerência de Perícia Médica
informa que no prontuário médico pericial da servidora se encontra anexado apenas um
único atestado médico, emitido na data de 15/08/1980.
No item 3 do relatório pericial de fls. 05, a Gerência de Perícia Médica atesta que, após
revisão do prontuário médico pericial da servidora, não foram encontrados subsídios
técnicos que permitissem concluir que na data da concessão do benefício previdenciário
houvesse a incapacidade total e definitiva para o trabalho indicada no prontuário, haja
vista a existência de apenas um simples atestado médico.
No histórico médico-pericial da servidora (fls. 04), a Junta Médica revisional informa
que não foram apresentados exames complementares (passados ou atuais) que
comprovem o comprometimento funcional pela referida doença do aparelho renal.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722009/2011-42

Reforça a existência de apenas um atestado médico no prontuário da contribuinte.
Informa também que não existem sintomas atuais relativos à referida patologia, bem
como não há relato de tratamento em curso.
A conclusão da Junta Médica Oficial do Estado de Santa Catarina, composta por três
Médicos Peritos e um Médico Supervisor (fls. 04), é de que, face ao quadro clínico atual
e documentação técnica analisada, a contribuinte Ruth Torrens Abreu apresenta
unicamente as limitações funcionais inerentes à sua idade (74 anos).
Como vemos, a Junta Médica Oficial do mesmo ente estatal (no caso, o Estado de Santa
Catarina), que outrora também havia sido oficialmente encarregada de analisar as
condições de saúde da Sra. Ruth Torrens Abreu, em ato de revisão pericial regulamentar
atesta equívoco praticado na avaliação médica realizada à época da concessão de sua
aposentadoria por doença do aparelho renal. Declara, de forma clara e objetiva, que não
há comprovação do quadro incapacitante que originou a aposentadoria por invalidez.
No âmbito tributário, temos que os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma
ou pensão recebidos por portadores de doenças graves são isentos do Imposto de Renda,
conforme estabelece o art. 60, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988
(com a redação dada pelo art. 10 da Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004).
[...]
Note-se que no rol de moléstias graves do art. 60, inciso XIV, da Lei no 7.713/88,
transcrito acima, não se encontra contemplado o termo “doença do aparelho renal” -
patologia que se encontra indicada no prontuário médico pericial da contribuinte -, e sim
o termo “nefropatia grave”.
[...]
Desta forma, tendo em vista o laudo pericial de fls. 04 e 05, emitido pela Junta Médica
Oficial do Estado de Santa Catarina, o qual atesta a total falta de comprovação dos
motivos geradores da moléstia grave que originou a aposentadoria por invalidez da
contribuinte Ruth Torrens Abreu, efetuamos a reclassificação dos rendimentos de
aposentadoria (R$ 76.873,16) informados como isentos por moléstia grave na
Declaração do Imposto de Renda do exercício 2007, ano-calendário 2006, para
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE APOSENTADORIA recebidos de pessoa
jurídica.
[...]
A Impugnação (e-fls. 28/56) foi julgada Improcedente pela 18a Turma da
DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 189/209):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Concedido à contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
QUE
DETERMINE
A
COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA MOLÉSTIA GRAVE.
A Administração pública pode, a qualquer tempo, rever os seus atos para cancelar ou
suspender benefício previdenciário que foi concedido irregularmente, desde que reste
comprovada a existência de irregularidade cometida no processo concessório (art. 54 da
Lei no 9.784/1999).
DA INEXISTÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PARA APURAÇÃO DA
CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
O devido processo legal foi devidamente respeitado uma vez que o presente processo
foi formalizado em obediência à lei e mais, foi reconhecido a todo o instante o direito de
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722009/2011-42

a contribuinte ser ouvida, de se manifestar e impugnar, bem como apresentar a mais
ampla defesa, ou seja, foram preservados os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
DA PRESCRIÇÃO/ DA DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
O direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da data do ato ou fato
do qual se originarem, de acordo com o que preconiza o art. 1o do Decreto no
20.910/1932.
DA MULTA DE OFÍCIO DE 75% E DOS JUROS DE MORA.
A aplicação da multa de ofício e dos respectivos juros de mora decorrem de expressa
previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação
tributária.
DA MOLÉSTIA GRAVE
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 03/12/2013 (e-fls. 217), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 18/12/2013 (e-fls. 218/236) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
1) Suscita a nulidade do Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa,
falta de intimação para o contribuinte apresentar declaração de rendimentos, erro na identificação
da matéria tributável e não demonstração da ocorrência do fato gerador.
 Alega que o lançamento baseia-se unicamente em prova emprestada de
processo do IPREV-SC e em informações prestadas pela Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC.
 Aduz que não foi intimada a apresentar as declarações que não haviam
sido enviadas porque os proventos recebidos em decorrência da
aposentadoria por moléstia grave, no seu entender, não a obrigavam a
fazê-lo.
 Entende que cabia à fiscalização investigar e estabelecer o elo entre as
provas produzidas no processo de revisão de aposentadoria e aquelas
exigidas pela legislação tributária aptas à formação da convicção de que
teria havido omissão de receita.
 Sustenta que o laudo médico que motivou a aposentadoria por moléstia
grave nunca foi cancelado ou declarado nulo.
 Expõe que, de acordo com o art. 142 do CTN, para a validade do
lançamento fiscal, é imprescindível a perfeita determinação da matéria
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722009/2011-42

tributável, o que não foi feito pela fiscalização. Os comprovantes
apresentados pela ALESC informam todos os rendimentos como
decorrentes de aposentadoria por moléstia grave, porém, o Auditor-Fiscal
identificou a infração como “Omissão De Rendimentos Do Trabalho Com
Vínculo Empregatício Recebidos De Pessoa Jurídica”.
 Alega que a legislação tributária exige laudo de junta médica oficial para
que seja reconhecido o direito à isenção do imposto de renda e que, no
presente caso, o laudo oficial que motivou a aposentadoria não foi
anulado, permanecendo válido até que outro de igual conteúdo probatório
seja produzido. Sustenta que os autos não nos dão conta da existência de
laudo de revisão.
2) Aponta a nulidade da Notificação Fiscal por descumprimento do devido
processo legal, ampla defesa prejudicada e prova emprestada de outra instituição.
 Reitera que a notificação baseou-se em provas colhidas pelas autoridades
do IPREV-SC, juntadas ao processo que tramita naquela instituição, sem
qualquer investigação adicional.
 Discorre sobre o conceito de prova emprestada e defende que a prova
utilizada não foi produzida entre as mesmas partes e a fiscalização não
procedeu à correta investigação de seu potencial para motivar o
lançamento, posto que não verificou se a decisão proferida nos autos do
processo do IPREV-SC estava fundamentada em laudo que anulava o
laudo oficial anterior. De igual modo, não investigou se todos os proventos
de aposentadoria por moléstia grave indicados no comprovante fornecido
pela ALESC preenchiam, de fato, todos os requisitos exigidos pela lei
tributária para fins de tributação.
3) Defende o direito à isenção por moléstia grave motivadora da aposentadoria.
 Assevera que a decisão do IPREV-SC que concluiu pela capacidade
laborativa do recorrente foi suspensa por decisão judicial, de modo que
ainda são perfeitamente válidas todas as circunstâncias que motivaram a
aposentadoria, inclusive o laudo médico produzido por junta médica
oficial.
 Alega que, ainda que se pudesse dar valor à decisão do IPREV-SC, como
o laudo médico inicial não foi anulado, os proventos pagos até a data do
parecer da perícia que motivou a decisão não poderiam ter sido tributados
como o foram neste processo.
4) Afirma que a exigência consubstanciada no Auto de Infração não pode
prosperar, uma vez que apurada com utilização de base de cálculo indevidamente majorada.
 Entende que, embora a questão não tenha sido levantada na impugnação, a
matéria é de ordem pública, devendo ser conhecida e apreciada pelo órgão
julgador.
 Explica que a fiscalização baseou a tributação em informativo anual de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora ALESC e que, por se tratar de
proventos de aposentadoria isentos, a fonte pagadora não se preocupou em
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722009/2011-42

excluir a parcela correspondente ao 13° salário, a qual, se não fosse isenta,
seria tributada exclusivamente na fonte, conforme disposto no
Regulamento do Imposto de Renda.
 Alega que, além da tributação indevida do 13° salário, a fiscalização
deixou de considerar no cálculo do tributo o desconto padrão a que o
contribuinte tem direito em casos como este, em que o Fisco reclassifica
os rendimentos de isentos para tributáveis.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.

Nulidade do Lançamento
Impõe-se observar, preliminarmente, que o lançamento foi constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício
que enseje a sua nulidade.
Os elementos que embasaram a autuação foram claramente apontados pela
autoridade fiscal e o interessado pôde exercer plenamente o seu direito de defesa através da
apresentação de Impugnação e de Recurso Voluntário.
Cumpre registrar nesse ponto que o procedimento de fiscalização é uma atividade
administrativa inquisitorial na qual os auditores, imbuídos dos poderes que lhes são conferidos,
verificam e investigam o cumprimento das obrigações tributárias. Somente a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72,
inexistindo cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando lhe for concedida a
oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos para tentar afastar o lançamento. É
nesse sentido a Súmula CARF n° 162, com efeito vinculante em relação à Administração
Tributária Federal:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Importante esclarecer que não cabe à fiscalização alertar previamente o
contribuinte a respeito das irregularidades existentes em sua Declaração de Ajuste Anual para
que este possa corrigi-las antes do lançamento. O início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de
intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas, nos termos do art. 7o, §1o, do
Decreto no 70.237/72.
Também não se verifica a incorreção na determinação da matéria tributável
apontada pela recorrente. A infração apurada foi identificada no Auto de Infração como
“Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF - Rendimentos Indevidamente Considerados
Como Isentos Por Moléstia Grave, Acidente em Serviço ou Moléstia Profissional” (e-fls. 17) e
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722009/2011-42

não “Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa
Jurídica” como consta do Recurso Voluntário.
Ainda nos tópicos referentes à nulidade da autuação, a recorrente alega que o
lançamento se baseou unicamente em prova emprestada, sem nenhuma investigação da
autoridade fiscal, e que o laudo médico que motivou a aposentadoria por invalidez não foi
anulado.
Sobre o assunto, impõe-se observar que não há óbice na utilização de prova
emprestada no processo administrativo, desde que seja respeitado o contraditório, como ocorreu
no presente caso.
É inerente à atividade fiscal apurar os fatos que podem vir a constituir o
lançamento do crédito tributário. Assim, cumprindo suas atribuições, a autoridade fiscal
procedeu à apuração dos fatos, e, nesse contexto, utilizou como prova emprestada o processo
administrativo instaurado pelo IPREV, que considerou não comprovada a doença incapacitante
ensejadora da concessão da aposentadoria por invalidez da contribuinte.
Vale registrar, contudo, que embora a ação fiscal tenha se originado nos fatos
apurados pelo IPREV, o lançamento teve como motivação a falta de comprovação de que, no
ano calendário 2006, a contribuinte era portadora de moléstia grave que lhe desse direito à
isenção do imposto de renda, não havendo nenhuma irregularidade nesse procedimento.
Em vista de todo o exposto, deve ser afastada a preliminar de nulidade suscitada
pela recorrente.

Isenção por Moléstia Grave
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722009/2011-42

dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Como já exposto neste voto, ainda que o procedimento fiscal tenha origem em
fatos representados pelo IPREV, o lançamento não se ampara na existência de irregularidades na
concessão da aposentadoria por invalidez à recorrente, tornando-se irrelevante para afastar a
tributação, no presente caso, o ato de reversão da aposentadoria pela ALESC ou a posterior
suspensão dos seus efeitos por decisão judicial. De acordo com a Descrição dos Fatos do Auto
de Infração, a reclassificação dos rendimentos de aposentadoria, de isentos para tributáveis, se
deu pela ausência de comprovação de que a contribuinte era portadora de moléstia grave
abrangida pela lei isentiva.
Importante ressaltar que a aposentadoria por invalidez, por si só, não dá direito à
isenção do imposto de renda sobre os respectivos proventos, sendo necessária a comprovação de
que o beneficiário era, no ano calendário em análise, portador de moléstia grave especificada na
legislação de regência, o que não ocorreu no presente caso.
Note-se que o laudo pericial emitido pela junta médica revisional em 2011
concluiu que a contribuinte apresentava, à época, apenas limitações funcionais inerentes à sua
idade e que não havia nenhuma comprovação do quadro incapacitante que originou a sua
aposentadoria por invalidez em 1981 (e-fls. 04/05). Além disso, como bem pontuado pela
autoridade lançadora, o laudo revisional deixa claro que o benefício foi concedido com base em
atestado médico indicando ser a contribuinte portadora de “doença do aparelho renal”, não se
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.222 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722009/2011-42

tratando de moléstia contemplada pelo art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, o qual abrange apenas os
casos de “nefropatia grave”.
Vale lembrar que a legislação sobre outorga de isenção deve ser interpretada de
forma literal, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional, e que não cabe a este
Colegiado fazer a correlação entre a identificação nominal da doença e a denominação utilizada
pelo legislador. Apenas as moléstias expressamente discriminadas na legislação de regência
podem ensejar a isenção pleiteada. É nesse sentido o entendimento do CARF consubstanciado
nos Acórdãos no 9202-007.883 e no 9202-007.547 da 2a Turma da CSRF.
A recorrente sustenta, por fim, que a base de cálculo apurada no Auto de Infração
estaria majorada em razão da inclusão de parcelas de 13o salário e da ausência do desconto
padrão no ajuste anual. Verifica-se, contudo, que a alegação não foi aventada na Impugnação,
quedando-se preclusa. Diferentemente do que defende a interessada, as supostas incorreções na
apuração do tributo não consistem em matéria de ordem pública, não cabendo sua análise no
presente julgamento.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido que o contribuinte inove em seu Recurso Voluntário
para incluir questões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não ocorreu no presente caso.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 254
DF CARF MF
Original